Tribunal: TJDFT
Processo: 0751134-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. QUANTIAS POUPADAS. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Tratase de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação à penhora de valores bloqueados pelo SISBAJUD em conta bancária do executado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o montante depositado em conta corrente ou poupança, limitado a 40 salários mínimos, é impenhorável na hipótese.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
4. O STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
5. No caso, não há qualquer elemento que comprove a natureza salarial dos valores bloqueados, tampouco indícios de intenção de poupança, sobretudo porque os extratos revelam movimentações incompatíveis com a finalidade própria dessa modalidade de conta. Assim, a alegação de impenhorabilidade não se sustenta, devendo ser mantido o bloqueio da quantia constrita.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. X e 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023.
AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023.
AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023.